Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. PESQUISA. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSTRIÇÃO DE BENS. SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica, mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes deste egrégio Tribunal.
2. Recurso conhecido e desprovido.